Tribunal: TJMT
Processo: 1012498-41.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012498-41.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - CPF: 263.463.048-44 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA -
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REQUSITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os
requisitos

insertos no
artigo

300
, do
CPC
,
quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A.
contra decisão proferida nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pela NAI 141329001600060200910.

A agravante defende que, diferentemente do exposto pelo magistrado singular, a jurisprudência hodierna entende ser possível a apresentação de embargos à execução fiscal independentemente da apresentação de garantia do juízo prevista no art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80, nos casos de massa falida, em razão dos bens estarem sujeitos à arrecadação.

Aduz, também, que a confissão do débito tributário para fins de parcelamento em sede administrativa não obsta a discussão de seu vício na esfera judicial, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP nº 1133027, em sede de recurso repetitivo, quando abriu uma exceção à regra de que não pode ser revista judicialmente a confissão da dívida quanto aos seus aspectos fáticos, qual seja, a de que a administração tributária tem o dever de revisar o lançamento quando se comprove erro quanto as informações fornecidas.

Alega que é nítido o vício existente no Auto de Infração, pois não houve o fato gerador do ICMS, seja pelo fato de que todas as operações realizadas foram com a finalidade de exportação, seja pela inexistência de circulação jurídica das mercadorias, tendo em vista a simples remessa ocorrida de um estabelecimento para outro, entre matriz e filial e/ou filial e filial.

Sustenta, por fim, que o perigo de dano é evidente, haja vista que, em caso de não suspensão da Execução Fiscal nº 1355-52.2010.811.0086, o agravado poderá habilitar o crédito tributário junto ao juízo de falência, prejudicando, assim os demais credores.

Por fim, o agravante pleiteia pela concessão da tutela recursal a fim de que se suspenda a decisão de primeiro grau.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 2043414).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2176546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou, em seu parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 2450842).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A Agravante, massa falida, recorre de decisão que lhe denegou a suspensão em liminar do executivo fiscal que menciona, cujo crédito pretende anular.

A ação principal, Ação Declaratória c/c Anulatória, objetiva desconstituir pretensos débitos de ICMS formalizados por meio da NAI nº 1413290016000602009-10, lavrada visando a cobrança de créditos tributários de ICMS incidentes sobre operações realizadas com parte de mercadorias destinadas ao exterior, no período de 01/01/2007 a 31/05/2008.

O Juiz Singular, ao prolatar a decisão recorrida, foi enfático ao dizer que não foi demonstrado a presença do
fumus boni iuris
:

“(...)Primordialmente, saliento que a pretensão da parte requerente é atribuir efeito suspensivo à execução fiscal nº 1355-52.2010.811.0086, código 45943, em sede de antecipação dos efeitos da tutela sem garantir a execução.

Todavia, o artigo 9º da Lei de Execução Fiscal é taxativo no sentido de exigir a garantia do juízo para que o executado possa opor embargos, (...) Tal razão seria suficiente para indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido, no entanto, há ainda outros elementos que devem ser ressaltados.

Não há possibilidade de se reconhecer a verossimilhança das alegações ou o perigo de dano irreparável, tampouco os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso em epígrafe, haja vista a existência de termo de confissão de débito tributário e parcelamento da referida obrigação celebrado pela empresa autora com o ESTADO DE MATO GROSSO, conforme cópia encartada às fls. 544/570 dos autos. A autora deseja rediscutir aspectos fáticos inerentes à constituição da obrigação tributária após a celebração do termo de confissão e parcelamento, mais especificamente, aduz que no caso em apreço o fato gerador da obrigação não teria ocorrido, o que é vedado pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.”

Pois bem, embora não haja obrigatoriedade de garantia do juízo para fins de suspensão da exigibilidade em ação anulatória de débito fiscal, assim como estabelece o art. 9º da Lei 6.830/80 nos casos de oferecimento de embargos à execução, nas hipóteses de confissão de dívida pelo contribuinte, como é o caso, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que “Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.” (REsp 1298252/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012).

Assim, como os fundamentos da agravante para desconstituir o crédito tributário pautam-se na inocorrência do fato gerador do ICMS, porque, segundo alega, todas as operações realizadas foram com a finalidade de exportação, não vislumbro, por ora, tratar-se de questionamento judicial da obrigação tributária, concernente aos aspectos jurídicos.

Ademais, ainda que fosse o caso de se adentrar na análise da alegada existência de vício no Auto de Infração, em razão da suposta ausência de fato gerador do ICMS a implicar na lavratura do aludido documento, não há nos autos qualquer documento hábil à comprovação do alegado.

Como bem mencionado no parecer ministerial (Id. 2450842),

“ (...) Os atos jurídicos são válidos quando praticados mediante expressão de vontade feita por agente capaz, sobre objeto lícito, determinado ou determinável, e na forma exigida ou admitida em lei. Relativamente à confissão administrativa da dívida tributária em questão, ela diz tê-la decidido apenas para conseguir a certidão de regularidade fiscal de que necessitava. Ora, ao agir com tal consciência, a Agravante entendeu razoável assumir um débito tributário sem fato gerador pela certidão negativa de que necessitava. Daí não poder arguir erro de vontade como fundamento da pretensão anulatória que ajuizou. O volume patrimonial que renunciou lhe era plenamente disponível. Portanto, se o estado falimentar a dispensa de garantir o executivo fiscal questionado, a completa falta de verossimilhança do direito que alega justifica a decisão recorrida.”

Assim,

a priori
, a plausibilidade do direito exposto pela agravante não está presente, de modo que a pretensão recursal não merece acolhida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020